Tribunal: TJMT
Processo: 1044773-07.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044773-07.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Flora, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PRATERRA RIO PRETO AGROPECUARIA LIMITADA - CNPJ: 04.712.248/0001-36 (EMBARGANTE), LAURA GARCIA VENTURI RUTZ - CPF: 044.376.611-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO. MOTIVAÇÃO PARCIALMENTE INVÁLIDA. OBRAS DE DRENAGEM. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VÍCIO SANADO COM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao reformar sentença de parcial procedência, manteve integralmente Termo de Embargo ambiental. O embargo original se fundou em três condutas: (i) obras de drenagem sem licença, (ii) desmatamento em área úmida e (iii) uso de fogo. A embargante aponta contradição, pois o acórdão reconheceu a atipicidade da conduta relativa às drenagens, mas manteve o ato sancionador em sua totalidade.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição interna no acórdão embargado, que, embora reconhecendo a ausência de base legal para a sanção relativa às obras de drenagem, manteve a integralidade do Termo de Embargo, e, em caso positivo, definir a extensão dos efeitos da anulação parcial do ato administrativo.

III. Razões de decidir
3. A contradição que vicia o julgado reside na incompatibilidade lógica entre a fundamentação, que acolhe a tese de atipicidade da conduta de instalação de drenos por ausência de norma regulamentadora à época dos fatos, e o dispositivo, que mantém a integralidade de um ato sancionador cuja motivação se revela parcialmente inválida.
4. A manutenção de um ato administrativo sancionador com base em conduta reconhecida como atípica pelo próprio Poder Judiciário ofende os princípios da legalidade estrita e da anterioridade da norma sancionadora, que são garantias fundamentais do administrado e pilares do Estado de Direito.
5. Identificado o vício, impõe-se a correção do julgado, com a atribuição de efeitos infringentes, para alinhar o dispositivo à fundamentação, declarando-se a nulidade do Termo de Embargo especificamente no que tange à motivação relativa às obras de drenagem, sem prejuízo de sua manutenção com base nas demais infrações apuradas.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao apelo do Estado e negar provimento ao apelo da empresa, julgando-se parcialmente procedente a ação.
Tese de julgamento:
"[1. Reconhecida judicialmente a atipicidade de uma das condutas que motivaram um ato administrativo sancionador complexo, é contraditória e juridicamente insustentável a manutenção da integralidade do ato, devendo o vício ser sanado para afastar a motivação ilegal.] [2. A ausência de norma regulamentadora específica para o licenciamento de determinada atividade à época dos fatos afasta a culpabilidade do administrado e impede a aplicação de sanção, em respeito aos princípios da legalidade e da anterioridade.]"

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022, I; Decreto Federal no 6.514/2008, art. 66; Resolução CONSEMA no 45/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PRATERRA RIO PRETO AGROPECUÁRIA LTDA em face do Acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso e negou provimento ao apelo da empresa, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedente a ação anulatória e manter a integralidade do Termo de Embargo/Interdição no 210342883.

A embargante aponta a existência de contradição no v. Acórdão. Sustenta que a decisão colegiada, em sua fundamentação, reconheceu expressamente o acerto da sentença singular ao afastar a penalidade relativa às obras de drenagem, por ausência de norma regulamentadora à época dos fatos e, consequentemente, de culpabilidade.

No entanto, alega que, de forma contraditória, o dispositivo final do Acórdão deu provimento integral ao recurso do Estado, mantendo "integralmente os efeitos do Termo de Embargo", o que inclui a penalidade sobre o fato que o próprio julgado considerou não passível de sanção.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja sanada a contradição, ajustando o dispositivo do Acórdão à sua fundamentação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por PRATERRA RIO PRETO AGROPECUÁRIA LTDA em face do Acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso e negou provimento ao apelo da agropecuária, e reformou a sentença de primeiro grau para julgar improcedente a ação anulatória e manter a integralidade do Termo de Embargo/Interdição no 210342883.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

No mérito, assiste razão à embargante.

O recurso de embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destina-se a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial. A contradição que autoriza o manejo deste recurso é aquela interna, verificada entre as proposições da própria decisão, ou seja, entre a fundamentação e o dispositivo.

Analisando detidamente o Acórdão embargado, constata-se o vício apontado.

O Termo de Embargo no 210342883 foi fundamentado em três condutas distintas:

1.

Instalação e funcionamento de atividade de pecuária e obras de drenagem sem licença ambiental;

2.

Desmatamento de vegetação nativa em área úmida sem autorização;

3.

Utilização de fogo sem autorização.

Ao analisar o recurso, este Relator, na fundamentação do voto que conduziu o Acórdão, consignou expressamente o acerto da sentença de primeiro grau quanto à impossibilidade de se penalizar a embargante pela instalação das obras de drenagem. Transcrevo o trecho pertinente:

"Quanto à primeira conduta (instalação e funcionamento de atividade de pecuária e obras de drenagem sem licença ambiental), a sentença recorrida entendeu que, à época da autuação (07/10/2021), não havia regulamentação específica para o licenciamento de obras de drenagem em áreas úmidas, o que só veio a ocorrer com a edição da Resolução CONSEMA no 45, de 31/08/2022. Esse entendimento mostra-se acertado, pois, conforme reconhecido no Parecer no 181/SUBPGMA/PGE/2022, citado pela própria apelante, 'a falta de regulamento específico para licenciamento ambiental dos canais de drenagem nas áreas úmidas demonstra ausência de culpabilidade dos autuados pela infração ambiental disposta no art. 66, do Decreto 6.514/2008'."

Reconheço, nessa oportunidade que a fundamentação, a qual prevaleceu no julgamento colegiado, reconhece de forma inequívoca que um dos três pilares que sustentam o ato administrativo sancionador (Termo de Embargo) de certa forma violaria aos princípios da legalidade e da anterioridade da norma sancionadora.

Contudo, ao final, o dispositivo do Acórdão determinou:

"
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória, mantendo integralmente os efeitos do Termo de Embargo/Interdição no 210342883, lavrado em 07/10/2021."

Resta clara, portanto, a contradição: a fundamentação reconhece a ilegalidade de parte da motivação do ato administrativo, enquanto o dispositivo o mantém válido em sua integralidade. A motivação é requisito de validade do ato administrativo, e se um dos seus fundamentos é afastado judicialmente, o ato não pode ser mantido integralmente sob esse mesmo alicerce.

Ainda que as demais condutas (desmatamento e uso de fogo) pudessem, em tese, justificar a manutenção do embargo, o dispositivo não pode convalidar a integralidade de um ato cuja motivação foi parcialmente declarada ilegal pelo próprio Tribunal. A manutenção integral do termo faz com que a penalidade de embargo subsista também sobre a conduta atípica (obras de drenagem), o que é logicamente incompatível com a fundamentação exposta.

Dessa forma, impõe-se a correção do julgado para alinhá-lo à sua própria
ratio decidendi
. O acolhimento dos embargos, neste caso, enseja a atribuição de efeitos infringentes, pois a correção da contradição resulta, necessariamente, na modificação do dispositivo do Acórdão.

O julgado deve refletir que, embora o embargo seja mantido com base nas demais infrações apontadas, a sua fundamentação relativa às obras de drenagem foi afastada.

Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, ACOLHO-OS, com efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada e, por conseguinte, alterar o dispositivo do Acórdão embargado, que passa a ter a seguinte redação:

"Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Praterra Rio Preto Agropecuária Ltda., para reformar parcialmente a sentença e julgar parcialmente procedente a ação, tão somente para declarar a nulidade parcial do Termo de Embargo/Interdição no 210342883, afastando de sua fundamentação a conduta relativa à 'instalação e funcionamento de [...] obras de drenagem'. Ficam mantidos os efeitos do referido Termo de Embargo com base nas demais condutas infracionais apuradas (desmatamento em área úmida e uso de fogo sem autorização), até que seja comprovada a regularização ambiental da área, a ser analisada na esfera administrativa."

Mantém-se, no mais, o Acórdão tal como lançado, inclusive quanto à redistribuição da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026